Tribunal: STM
Processo: 7000123-12.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALINEA "Q", DO CPPM. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIOR. CONHECIMENTO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 516 DO CPPM. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A SANIDADE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - É cabível o Recurso em Sentido Estrito interposto com fundamento no art. 516, alínea "q", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra decisão que não recebeu recurso em sentido estrito anterior.
II - A apresentação tardia das razões recursais, após a tempestiva interposição do recurso, não impede o seu conhecimento, pois constitui mera irregularidade e valoriza os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
III - No mérito, o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental não se amolda às hipóteses de cabimento de Recurso em Sentido Estrito previstas no rol taxativo do art. 516 do CPPM, notadamente na alínea "g", que pressupõe o julgamento de improcedência de exame, e não o indeferimento de sua instauração. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
IV - A instauração do incidente de insanidade mental não é direito subjetivo do Acusado, dependendo da existência de dúvida razoável e fundamentada sobre sua imputabilidade, lastreada em elementos concretos, que não se verificam no presente caso apenas pela declaração do Réu em interrogatório.
V - A decisão de primeiro grau que indeferiu a perícia não incorreu em ilegalidade ou arbitrariedade, estando em consonância com a jurisprudência pátria.
VI - Recurso conhecido e desprovido para manter inalterada a decisão hostilizada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000123-12.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: FELLYP HÉLIO WOLBERTH DE SOUSA SILVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, A
FIM DE A MANTER DECISÃO HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000123-12.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: FELLYP HÉLIO WOLBERTH DE SOUSA SILVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALINEA "Q", DO CPPM.
DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
ANTERIOR. CONHECIMENTO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
DESCABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL
TAXATIVO DO ART. 516 DO CPPM. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
RAZOÁVEL SOBRE A SANIDADE DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE
OU
ARBITRARIEDADE.
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - É cabível o Recurso em Sentido Estrito interposto com fundamento no art.
516, alínea "q", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra decisão
que não recebeu recurso em sentido estrito anterior.
II - A apresentação tardia das razões recursais, após a tempestiva interposição
do recurso, não impede o seu conhecimento, pois constitui mera irregularidade
e valoriza os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
III - No mérito, o indeferimento do pedido de instauração de incidente de
insanidade mental não se amolda às hipóteses de cabimento de Recurso em
Sentido Estrito previstas no rol taxativo do art. 516 do CPPM, notadamente na
alínea "g", que pressupõe o julgamento de improcedência de exame, e não o
indeferimento de sua instauração. Precedentes desta Corte e do Superior
Tribunal de Justiça.
IV - A instauração do incidente de insanidade mental não é direito subjetivo do
Acusado, dependendo da existência de dúvida razoável e fundamentada sobre
sua imputabilidade, lastreada em elementos concretos, que não se verificam no
presente caso apenas pela declaração do Réu em interrogatório.
V - A decisão de primeiro grau que indeferiu a perícia não incorreu em
ilegalidade ou arbitrariedade, estando em consonância com a jurisprudência
pátria.
VI - Recurso conhecido e desprovido para manter inalterada a decisão
hostilizada. Decisão unânime.
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Recurso em Sentido Estrito e em
negar-lhe provimento, a fim de manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão
hostilizada.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pedido da Defesa de instauração
de Incidente de Insanidade Mental do Réu 2º Sargento da Aeronáutica FELLYP HÉLIO
WOLBERTH DE SOUSA SILVEIRA, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000316-
65.2023.7.01.0001/RJ (evento 185, DOC1), tendo o Réu como denunciado pela prática do
delito tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto).
Em um breve retrospecto dos atos constantes do processo acima, a Defesa
requereu ao juízo de primeiro grau a instauração de Incidente de Insanidade Mental (evento
171, DOC1).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pleito
acima, prolatando a seguinte decisão ( evento 185, DOC1 ):
Do exposto, INDEFIRO o requerimento defensivo de instauração de Incidente de Insanidade
Mental do Acusado, por não haver elementos mínimos que suscitem dúvida sobre a higidez
mental do acusado. (Grifo do autor).
A Defesa foi intimada da Decisão acima em 20/9/2024 (APM, evento 191) e,
em 25/9/2025, interpôs um segundo Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art.
516, alínea “g”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 192, DOC1).
No tocante ao recurso acima, o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu da
seguinte forma (evento 195, DOC1):
[...] com espeque nos princípios da taxativatividade e da unirrecorribilidade, e por não se
revestir das formalidades legais relativas ao pressuposto recursal objetivo do cabimento,
deixo de receber o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa. (Grifo do autor).
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19/10/24 a Defesa foi intimada da mencionada decisão (APM, evento 198),
e, em 23/10/2024, interpondo, tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito,
peticionou (evento 200, DOC1):
[...] com fundamento no art. 518 do CPPM, interpor recurso em sentido estrito, em
observância ao art. 516, “q”, do CPPM, contra decisão de evento 195 que indeferiu o pedido
formulado pela Defesa Técnica.
Outrossim, requer que o presente recurso seja recebido e processado, e, após contrarrazões,
caso seja mantida a respeitável decisão recorrida, que os autos sejam encaminhados à
superior instância na forma dos artigos 519 e 520 do CPPM.
Por conseguinte, em 27/10/2024 o juízo de primeiro grau recebeu o novo
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa (evento 204, DOC1), o qual foi autuado
sob o nº 7001215-29.2024.7.01.0001, e redistribuído, por prevenção, à 4ª Auditoria da 1ª
CJM (evento 3, DOC1).
A Defesa foi intimada da Decisão acima em 15/11/2024 (RSE nº 7001215-
29.2024.7.01.0001, evento 6).
Em 3/12/2024, decorreu o prazo para a Defesa juntar suas Razões Recursais,
tendo-o feito em 19/12/2024, oportunidade na qual, citando o art. 516, alínea “g”, do CPPM,
alega que (evento 10, DOC1):
A Defesa interpôs recurso em sentido estrito - RESE (evento 192)), com fundamento no Art.
518 do CPPM, em observância ao Art. 516, “g”, do CPPM, contra decisão (evento 185) que
indeferiu o pedido formulado pela Defesa Técnica acerca da instauração de incidente de
insanidade mental do acusado.
Entendeu o MM. Magistrado que não se constatou elementos concretos nos autos, como
comportamento atípico, laudos médicos, tratamentos realizados, internações, ou prescrições
medicamentosas aptos a sustentar o pleito.
[...]
No caso dos autos, foi claramente relatado na ocasião do interrogatório do réu (evento 154)
que não estava no gozo da plenitude da sua sanidade, indo parar pouco antes ao fato na
emergência psiquiátrica, alegando que não discerniu como atentatória sua atitude, muito
menos que tinha intensidade de ser crime, ainda referindo a necessidade de usar fármacos.
Importa notar que a autodefesa, integrante da ampla defesa no processo penal, também é
utilizada para fins do convencimento do Magistrado e interpretação dos fatos, sendo de
grande relevância o depoimento dado pelo réu sobretudo em relação a sua condição mental
ao tempo do fato, esta que reflete diretamente na sua imputabilidade.
Tal capacidade de discernimento, portanto, só pode ser melhor auferida mediante exame
pericial de insanidade, já tendo surgido, pelo próprio relato do réu, dúvida acerca da mesma.
A garantia do devido processo legal e dos direitos fundamentais das partes é essencial para a
efetividade do sistema de justiça. Portanto, requer-se a reconsideração da decisão proferida, a
fim de que seja assegurada à defesa a oportunidade de produzir todas as provas necessárias
para a adequada defesa dos interesses do acusado, especificamente em relação a
imputabilidade do réu.
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, espera-se que este recurso seja acolhido pelo juízo, garantindo-se assim o
direito à ampla defesa e, sobretudo, ao contraditório, bem como a busca pela justa resolução
da controvérsia apresentada e verdade real dos fatos.
[...]
Ante o exposto, pede e requer a Defensoria Pública, por Vossas Excelências:
1) Recebido o presente recurso, sendo acolhido nos termos do art. 516 CPPM, seja
reconsiderada a decisão judicial que indeferiu o pedido da defesa técnica;
2) Seja determinada a suspensão a ação penal até o julgamento do mérito do presente recurso
em sentido estrito interposto.
O juízo de primeiro grau deu prosseguimento ao feito, recebendo as razões
recursais defensivas e remetendo os autos ao Ministério Público (evento 11, DOC1).
E sede de Contrarrazões, o MPM alega que (evento 16, DOC1):
Cumpre ressaltar que não existe nos autos qualquer elemento probatório, seja documental ou
testemunhal, apto a suscitar dúvidas sobre a imputabilidade do réu, de modo que a narrativa
apresentada em seu interrogatório se encontra completamente isolada e destituída de
elementos de corroboração, obtidos tanto na fase inquisitiva como no curso do processo.
Desta forma, em que pese a inimputabilidade seja uma matéria de defesa no processo penal, o
Ministério Público Militar entende que a instauração do incidente em questão não é um
direito subjetivo do acusado, dependendo o seu deferimento da demonstração do
preenchimento dos requisitos legais.
Além disso, é incabível a interposição de Recurso em Sentido Estrito de indeferimento de
instauração de Incidente de insanidade mental do acusado, uma vez que o artigo 516, “g”, do
Código de Processo Penal é taxativo quanto à hipótese de incidência.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer que essa Colenda Corte não conheça do
Recurso em Sentido Estrito interposto e lhe negue provimento, com a manutenção da acertada
decisão de indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental do acusado.
Em Despacho proferido nos autos, o juízo de primeiro grau manteve a decisão
que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental e, com fulcro no art. 522 do
CPPM, determinou a remessa do presente Recurso ao Superior Tribunal Militar (evento 18,
DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou pelo não conhecimento e,
caso conhecido, pelo seu desprovimento por falta de amparo legal, nos seguintes termos
(evento 10, DOC1):
Preambularmente, verifica-se que o presente recurso restou recebido em face de Decisão que
indeferiu o RSE anteriormente interposto, conforme art. 516, “q”, do CPPM (eventos 192,
RSE1 e evento 195, DEC1, APM conexa), ou seja, o acolhimento da presente pretensão tem
como escopo a subida do RSE inicial no qual se discute o pedido defensivo de realização de
incidente de insanidade mental no acusado.
Conforme Decisão do Juízo de origem, no mesmo sentido da manifestação do i. RMPM em
suas contrarrazões, esse e. STM já decidiu no sentido do não cabimento de RSE em casos tais.
(RSE nº 0000172- 90.2012.7.11.0011. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 06/08/2015, Data de Publicação:
03/09/2015). No mesmo sentido discorre a doutrina, in verbis:
[...]
Logo, o RSE não se mostra cabível em casos tais. Contudo, em caso de conhecimento, passa-
se ao mérito do recurso.
[...]
Oportuno ressaltar que a realização do citado exame de insanidade mental no acusado não é
obrigatória, tampouco constitui direito subjetivo do acusado, de forma automática, sendo
imprescindível para a sua realização que exista, de fato, dúvida razoável sobre o estado de
saúde mental do réu para o seu deferimento pelo Juízo, o que a toda evidência não se
vislumbra in casu.
Além disso, a DPU não trouxe à discussão qualquer prova mínima quanto ao alegado que
pudesse comprovar a inimputabilidade e/ou diminuição da capacidade de discernimento do
réu, sendo certo que em casos tais não basta a mera alegação desprovida de provas para
ensejar a instauração do 4 incidente de insanidade mental.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna, primeiramente, pelo não
conhecimento do vertente recurso, porquanto não ultrapassa a barreira da admissibilidade.
Caso seja conhecido, no mérito, oficia pelo seu desprovimento, por falta de amparo legal.
(Grifos do autor).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra a Decisão
do juízo de primeiro grau que não recebeu o Recurso em Sentido Estrito anterior. Dessa
forma, conforme preceitua o art. 516, alínea “q”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), de forma genérica, será cabível a interposição do recurso em questão.
Observa-se que as razões recursais foram apresentadas após o prazo previsto em
lei (art. 519 do CPPM). Em que pese a juntada tardia das razões recursais, o pedido de
recurso foi realizado tempestivamente. Assim, em atenção ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, insculpidos na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LV), e em consonância
com o entendimento doutrinário, o recurso deve ser conhecido
1.
Quanto ao mérito, deve ser desprovido, pelos fundamentos a seguir
aduzidos.
Conforme visto, o presente recurso foi interposto contra decisão que não
recebeu Recurso em Sentido Estrito anterior, qual seja, o constante do evento 195 dos autos
da Ação Penal Militar nº 7000316-65.2023.7.01.0001 (evento 195, DOC1), prolatada nos
seguintes termos:
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (evento 192, RSE1) interposto pela Defesa do réu
Fellyp Hélio Wolbert de Sousa Silveira, em observância ao art. 516, “g”, do CPPM, contra
decisão de evento 185, que indeferiu a instauração de Incidente de Insanidade Mental do
acusado (evento 185, DEC1)
Ocorre que o indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental, ou de qualquer
outra diligência, não é a hipótese prevista no art. 516, “g”, do CPPM, que descreve a hipótese
de decisão ou sentença que “g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames". O
juízo de improcedência pressupõe a análise e rejeição do laudo pericial ou técnico, produzido
em diligência anteriormente deferida e já realizada, diferindo substancialmente do juízo de
mera admissibilidade sobre diligência pleiteada.
Nesse sentido, é sólida a posição do egrégio STM:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IPM. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E INSTAURAÇÃO
DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIDA. A alínea "g" do art. 516 da Lei Adjetiva Castrense não contempla o
indeferimento de submissão do indiciado ao exame de insanidade mental. Como assentado
nesta Corte de Justiça, é incabível a interposição do Recurso em Sentido Estrito de simples
indeferimento de diligência, uma vez que o referido artigo é taxativo quanto à hipótese de
incidência. Não há demonstração de prejuízo a permitir o recebimento do Recurso, tão
somente, para determinar a baixa dos autos à autoridade judiciária militar. Pode o Ministério
Público Militar requerer as diligências diretamente ao órgão competente, não havendo
interesse recursal. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida. Unanimidade. (STM
- Recurso Em Sentido Estrito nº 0000172-90.2012.7.11.0011. Relatora Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 6/8/2015, Data de Publicação:
3/9/2015) (Grifo nosso).
Nesse compasso, passando à análise dos pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, verifico a ausência do pressuposto objetivo da adequação,
necessário para que a decisão seja atacada pelo recurso adequado definido pela lei adjetiva
castrense. Assim, estando taxativamente descritas no art. 516 do CPPM as hipóteses de
decisões ou sentenças contra as quais é cabível o recurso em sentido estrito, verifica-se que
nele não está contemplada a insurgência defensiva.
Ademais, inaplicável ao caso o previsto no art. 514 do CPPM, na medida em que o princípio
da fungibilidade não incide em se tratando de interposição equivocada de recurso em sentido
estrito no lugar de Correição Parcial - providência administrativa judiciária destinada a
corrigir error in procedendo -, por óbice do art. 161 do Regimento Interno do STM,
consentâneo com o art. 498, § 2º do CPPM.
Portanto, com espeque nos princípios da taxativatividade e da unirrecorribilidade, e por não
se revestir das formalidades legais relativas ao pressuposto recursal objetivo do cabimento,
deixo de receber o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa. (Grifos nossos).
Embora se trate de recurso contra a decisão que inadmitiu o recurso anterior, o
que a Defesa de fato almeja é a instauração do incidente de insanidade mental. Para tanto,
diante do indeferimento de seu pleito, inicialmente interpôs um primeiro recurso em sentido
estrito, com fundamento no art. 516, alínea “g”, do Código de Processo Penal Militar, que
assim estabelece:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
[...]
g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames;
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alínea acima menciona sobre “julgar improcedente corpo de delito ou outros
exames”. No entanto, não foram nem mesmo anexados exames ao pedido de instauração de
Incidente de Insanidade Mental. Por conseguinte, também não houve decisão de
improcedência referente a exame que tenha sido realizado pelo Réu.
No caso, consta a Decisão de indeferimento de instauração de Incidente de
Insanidade Mental, o que não se amolda à hipótese de cabimento de Recurso em Sentido
Estrito.
Parte da doutrina entende que a alínea “g” não teria qualquer aplicação. Nesse
contexto, no tocante ao mencionado dispositivo legal, Nucci faz o seguinte comentário:
[...] Argumentando-se com os incidentes de insanidade ou falsificação documental, nos quais
o magistrado deve homologar o laudo – ou não, cuidando-se de procedimentos autônomos,
deveria ser impugnada a referida homologação por apelação. Em suma, não nos parece
cabível o uso desta alínea.
2
Nessa mesma esteira, cita-se o entendimento exarado por esta Corte, o qual
fundamentou a Decisão do juízo de primeiro grau:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IPM. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E INSTAURAÇÃO
DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIDA. A alínea "g" do art. 516 da Lei Adjetiva Castrense não contempla o
indeferimento de submissão do indiciado ao exame de insanidade mental. Como assentado
nesta Corte de Justiça, é incabível a interposição do Recurso em Sentido Estrito de simples
indeferimento de diligência, uma vez que o referido artigo é taxativo quanto à hipótese de
incidência. Não há demonstração de prejuízo a permitir o recebimento do Recurso, tão
somente, para determinar a baixa dos autos à autoridade judiciária militar. Pode o Ministério
Público Militar requerer as diligências diretamente ao órgão competente, não havendo
interesse recursal. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida. Unanimidade. (STM
- Recurso Em Sentido Estrito nº 0000172-90.2012.7.11.0011. Relatora Ministra MARIA
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 6/8/2015, Data de Publicação:
3/9/2015) (Grifo nosso).
O Código de Processo Penal Militar não contempla previsão recursal específica
para impugnar decisão que indefere pedido de instauração de incidente de insanidade mental.
Diante dessa omissão legislativa, considerando tratar-se de matéria de defesa,
na hipótese de manifesta ilegalidade e quando presente risco à liberdade de locomoção do
Réu, revelar-se-ia cabível a impetração de habeas corpus. Nesse sentido, leciona Renato
Brasileiro:
Quanto à decisão que indefere o requerimento de instauração de incidente de insanidade
mental é cabível impetração de habeas corpus, desde que haja risco potencial à liberdade de
locomoção, sem prejuízo de a parte prejudicada suscitar a nulidade do feito por ocasião de
futura e eventual apelação.
3
Esse pensamento também encontra o amparo na jurisprudência desta Corte,
conforme se extrai do julgado abaixo:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INIMPUTABILIDADE DA PACIENTE. DÚVIDA
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). REVELIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – O Habeas Corpus é cabível para impugnar decisão que indefere pedido de instauração de
incidente de insanidade mental, diante da ausência de previsão legal de recurso específico,
desde que demonstrada manifesta ilegalidade
II – Para a instauração do incidente de insanidade mental, conforme disposto no art. 156 do
CPPM, é necessário que haja dúvida razoável sobre a capacidade do acusado em entender o
caráter ilícito da sua conduta, não bastando meras ilações genéricas extraídas da instrução
criminal.
III – Inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de
insanidade mental quando devidamente fundamentada na ausência de elementos concretos
que suscitem dúvida sobre a higidez mental do acusado.
IV – A revelia do acusado, apesar das inúmeras tentativas de citação, impossibilita inferir o
prejuízo decorrente da negativa da medida pleiteada e representa óbice adicional à
instauração compulsória do incidente, considerado prova pericial constituída em favor da
defesa.
V – Ordem denegada. Unanimidade. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000109-
28.2025.7.00.0000/CE. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de
Julgamento: 24/4/2025, Data de Publicação: 9/5/2025.) (Grifo nosso).
Reforçando esse entendimento, cita-se também a decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do processo penal comum:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO NA
ORIGEM. TEMA PREQUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO
SUMULAR N. 7 DO STJ. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DECIDE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
Não há previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito contra provimento
jurisdicional que decida incidente de insanidade mental (art. 149-154 do CPP).
Ademais, não se verifica a existência de circunstância contida no art. 581 do CPP que permita
se cogitar o uso de interpretação extensiva para impugnar decisão sobre incidente de
insanidade mental. Portanto, na esteira da jurisprudência do STJ, não é possível a aplicação
de interpretação analógica ou de analogia no caso em apreço, motivo pelo qual o recurso em
sentido estrito interposto na origem não deveria ter sido conhecido. [...] (STJ - AgRg no REsp
1.699.071/BA, Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 4/9/2018 e publicado DJe
4/9/2018).
O incidente de insanidade mental tem como escopo precípuo aferir se o Réu era
juridicamente inimputável ao tempo da conduta delituosa. Trata-se de instrumento processual
destinado a subsidiar a formação do juízo acerca da imputabilidade penal do Acusado. Caberá
ao magistrado, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, deliberar, de
forma devidamente fundamentada, pela instauração ou não do referido incidente.
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que
indeferiu o pedido de instauração do referido Incidente de Insanidade Mental. Ao revés, o
juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, em estrita conformidade
com a legislação aplicável e com a jurisprudência, conforme será oportunamente
demonstrado a seguir.
Sobre o Incidente de Insanidade Mental, o art. 156 do CPPM assim estabelece:
Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da
imputabilidade penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.
Depreende-se do artigo acima, que, ocorrendo dúvida sobre a imputabilidade do
Réu, será este submetido a exame pericial. No entanto, no caso, não se identificam nos autos
elementos suficientes para suscitar dúvida sobre a imputabilidade do Réu.
Nas razões recursais, não foram juntados outros documentos, tais como exames
anteriores, prescrições médicas, ou outros que pudessem suscitar dúvida a respeito da
condição mental do Réu.
Dessa forma, apenas a declaração do Réu, torna-se insuficiente para levantar
dúvida a respeito de sua imputabilidade. No entanto, nada impede que, no curso da Ação
Penal, mediante a produção de provas admitidas em direito, o Réu, exercendo seu direito
constitucional de defesa, possa abordar sua imputabilidade.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou da seguinte forma:
INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM,
FUNDAMENTADAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.
1. A instauração do incidente de insanidade mental requer estado de dúvida sobre a própria
imputabilidade criminal do acusado, por motivo de doença ou deficiência mental. Dúvida
que há de ser razoável, não bastando a mera alegação da defesa.
2. A falta de realização da perícia médica só configura a nulidade do respectivo processo-
crime em casos excepcionais. Casos em que avulta a ilegalidade – ou manifesta
arbitrariedade – no indeferimento do incidente de insanidade mental, mormente quando
evidenciada situação capaz de colocar em xeque a capacidade de autodeterminação do
acusado (imputabilidade, portanto).
3. No caso, o pedido de instauração do incidente foi indeferido ante a constatação de que o
paciente, no momento da prisão, desenvolvia normalmente suas atividades laborais e de que
nem sequer havia relatos de surtos paranóicos ou psicóticos, assim como nada se sabe sobre
dependência química dele, paciente, ou quanto à precedência de tratamento médico do
gênero.
4. Ordem denegada. (STF - HC nº 101.515, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 27/8/2010)
(Grifo nosso).
Esta Corte decidiu nessa mesma esteira:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM).
PRELIMINARES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO.
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INTIMAÇÃO DO PARQUET MILITAR PARA A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. RECUSA EM ASSINAR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.
OFENSA A SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONFIGURAÇÃO. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA
DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
A instauração de incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida razoável
sobre a imputabilidade do réu. No caso dos autos, a Defesa não logrou êxito em demonstrar
a existência de elementos concretos que suscitassem tal dúvida. Preliminar rejeitada por
unanimidade.
O Ministério Público Militar deliberou pela recusa fundamentada em propor o ANPP, por
considerar que o instituto não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime
praticado, em face do desrespeito à integridade moral e ao decoro do ofendido, bem como aos
princípios da hierarquia e da disciplina militares. Ademais, no julgamento do IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, esta Corte Castrense firmou a tese de que o ANPP não se aplica
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do Acusado.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
Configura o crime previsto no art. 298 do CPM a conduta do militar que, ao recusar-se a
cumprir ordem legítima, profere insultos à autoridade superior. O dolo em desacatar restou
comprovado na enunciação de uma expressão injuriosa de baixo calão, de conteúdo denso, em
franco descumprimento do dever funcional, dirigida de forma direta, objetiva e específica
para o superior hierárquico.
Recurso desprovido. Decisão por maioria. (STM - Apelação Criminal nº 7000030-
87.2023.7.01.0001/RJ. Relator Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de
Julgamento: 13/3/2025, Data de Publicação: 14/4/2025.) (Grifo nosso).
Dessa forma, além de inexistir previsão legal de recurso contra decisão que
indefere pedido de instauração de incidente de insanidade mental, observa-se que a decisão
proferida nos autos, pautou-se na legalidade e na jurisprudência consolidada.
Por conseguinte, indeferem-se os pleitos defensivos de instauração de incidente
de insanidade mental e de suspensão da ação penal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Recurso em Sentido
Estrito e de negar-lhe provimento, a fim de manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a decisão hostilizada.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373281v5 e do código CRC 2cf28a4d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 02/07/2025, às 06:33:36
1. NUCCI, Gulherme de Souza. Código de processo penal militar Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2021. p. 503.
2. NUCCI, Gulherme de Souza. Código de processo penal militar Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2021. p. 501.
3. LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 13. ed. Volume único. revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: JusPodivm, 2024. p. 1.222.
7000123-12.2025.7.00.0000
40001373281 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR